Tribunal: TCU
Processo: 040.125/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13477/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.125/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cilene Mendes Reges (XXX.892.724-XX); Clarissa Amorim Silva de Cordova (XXX.372.839-XX); Creunice de Lourdes Fais (XXX.732.819-XX); Denilson Barbosa de Castro (XXX.912.927-XX); Donizete Xavier da Silva (XXX.575.901-XX); Eduardo Lopes Beerli (XXX.198.217-XX); Eliseu Riscaroli (XXX.136.921-XX); Euclides Antunes de Medeiros (XXX.193.606-XX); Moises Pereira da Silva (XXX.908.402-XX); Salumao Barbosa da Costa (XXX.048.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.